Tribunal: STF
Processo: RE 65093
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CALCULO DA PENSÃO INDENIZAÇÃO, NA
CONFORMIDADE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA ENTRE A IMPORTANCIA
DA PENSÃO E O SALARIO MINIMO MENSAL, OBSERVANDO-SE, NO FUTURO, A
MESMA PROPORÇÃO, DIANTE DO SALARIO MINIMO DA DATA DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 490. EXCLUSAO, NA INDENIZAÇÃO, DA VERBA
CORRESPONDENTE A DEFORMIDADE. A PENSÃO INDENIZAÇÃO, POR INCAPACIDADE
PERMANENTE PARA O TRABALHO, JA COMPREENDE, VIA DE REGRA, A
CONSEQUENCIA DEFINITIVA DA LESÃO, RESSALVADA A CONSIDERAÇÃO
ESPECIAL, CONFORME O CASO, DA NATUREZA DESTA E DE OUTRAS
CIRCUNSTANCIAS, INCLUSIVE PESSOAIS, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 21 DO
D. 2.681, DE 7.12.1912, E NO ART. 1.539 DO C. CIV. JUROS SIMPLES,
POR INAPLICAVEIS OS ARTS. 962 E 1.544 DO C. CIV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.